Tribunal: TJDFT
Processo: 0726565-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INVENTÁRIO. SEM PARTILHA. IMÓVEL. PENHORA. MEAÇÃO. RESGUARDADA. POSSIBILIDADE. INTEGRAÇÃO. SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A despeito do art. 1.784 do Código Civil estabelecer que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”, admite-se a penhora de bem imóvel registrado em nome do cônjuge do devedor, mesmo que o bem seja de propriedade comum do casal, desde que o cônjuge não devedor seja intimado para resguardar sua meação.
3. É possível penhorar imóvel que integra o espólio, uma vez que este é responsável pelas dívidas do falecido, até a partilha, nos termos do art. 796 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido, sem alteração do julgado.